Tribunal: CARF
Processo: 10675.001671/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001671/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAQUIM MARQUES DE ASSIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo pagamento.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001671/2006-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 101/110) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
90/96, que julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrado em 27/12/2005, que reduziu o valor do imposto a restituir declarado em
virtude da apuração das seguintes infrações: omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas – titular no valor de R$ 1.105,73, com IRRF de R$ 17,35; dedução indevida
com dependentes no valor de R$ 1.272,00 e dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 26.120,00 (fls. 26/29), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (fls. 36/38).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fl. 91):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pelo Auto de Infração de
fls.24/28, lavrado pela Fiscalização em 27/12/2005, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2003 apresentada pelo
contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.32/35, que, conforme Termo de
Acerto de Declaração de fls.3l, retificou os valores apontados como “rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas - titular” e “imposto retido na fonte - titular”
para R$ 147.813,45 e R$ 34.369,50, respectivamente, e alterou os valores pleiteados
como deduções a título de “dependentes” e “despesas médicas” para R$ 2.544, 00 e R$
1.733,34, respectivamente, resultando, em conseqüência, a diminuição do “Imposto a
Restituir” apurado na referida declaração de rendimentos de R$ 8.590,35 para R$
770,82.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” do Auto de
Infração ora contestado, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
“Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício - Câmara Municipal de Araguari: R$ 1.105,73.
Dedução indevida com dependentes - Ana Cristina Barbosa Cunha de Assis apresentou
declaração em separado em 29/04/2003.
Dedução indevida a título de despesas médicas - O contribuinte não logrou comprovar a
efetividade da realização das despesas médicas seja mediante comprovação do
pagamento ou apresentação de exames/laudos/radiografias/etc. com os profissionais
Leonardo Rodrigues de Souza, Márcio Antônio Teixeira, Paulo César Mendes Vieira,
Francine de Melo Cunha e Luciane Cristina Fernandes. Os documentos apresentados
não são suficientes para comprovar a realização dos serviços. Despesas com
nutricionista são indedutíveis. O recibo emitido pelo profissional Márcio Antônio
Teixeira também não preenche os requisitos previstos no inciso III do artigo 80 do
RIR/1999.
Alteração do imposto retido na fonte - O valor foi alterado em razão da inclusão de
valores devidamente comprovados, correspondentes a rendimentos tributáveis que não
haviam sido informados: R$ 17,35.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/13)
alegando em síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 91):
Em sua peça impugnatória às fls.01/11, com juntada de documentos de fls.12/23, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que:
1) “As despesas médicas declaradas pelo impugnante efetivamente existiram e foram
devidamente comprovadas na forma como determina a Lei, não tendo como prosperar a
glosa que gerou o presente lançamento”, 2) Mesmo tendo sido apresentados ao Fisco os
recibos de todas as despesas médicas declaradas, eles simplesmente foram ignorados,
apesar de conterem os dados obrigatórios especificados no parágrafo 1°, inciso III, do
artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda; 3) O autuado comprovou, “com os
documentos exigidos pela Lei”, as despesas questionadas pelo Fisco e “a Constituição
Brasileira impede qualquer possibilidade de interpretação econômica levada a efeito
pelo intérprete da lei fiscal”; 4) A Fiscalização não apresentou qualquer prova de que os
recibos em questão não possuem idoneidade, “o que deveria fazer para que pudesse
desconsiderá-los”.
Para corroborar seus argumentos, o interessado transcreve o artigo 80 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/ 1999) vigente, bem como diversas ementas de acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 13 de janeiro de 2009, a 4a Turma da
DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou o lançamento procedente (fls. 90/96), conforme ementa do
acórdão no 09-22.127 - 4a Turma da DRJ/JFA, a seguir reproduzida (fl. 90):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍS1CA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido a falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, não há
justificativa para seu restabelecimento sem a confirmação do efetivo desembolso.
Lançamento Procedente
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 6/2/2009 (AR de fl. 100), o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 101/110) em 5/3/2009 (fls. 111/112), com os
seguintes argumentos:
2 - DAS RAZÕES DO RECURSO
O recorrente teve contra si lavrado um auto de infração para pagamento suplementar de
imposto de renda do ano calendário 2002, exercício 2003.
Não obstante o grande conhecimento do digno fiscal, improcede parte do presente
lançamento, que é a glosa das deduções com despesas médicas declaradas.
As despesas médicas declaradas que foram glosadas pela fiscalização, foram com os
seguintes profissionais: Leonardo Rodrigues de Souza, Márcio Antônio Teixeira, Paulo
César Mendes Vieira, Francine de Melo Cunha e Luciane Cristina Fernandes.
Conforme ensina a Lei, consideram como despesas médicas os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias,
destinados ao tratamento físico e mental do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
As despesas lançadas pelo recorrente em sua declaração e glosadas pela fiscalização
referem-se a pagamentos efetuados no tratamento médico e odontológico dele e de seus
dependentes.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

As despesas médicas declaradas pelo recorrente efetivamente existiram e foram
devidamente comprovadas na forma como determina a Lei, não tendo como prosperar a
glosa que gerou o presente lançamento.
Foram apresentados à fiscalização e juntados com a impugnação, recibos de todas as
despesas médicas declaradas, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas dos profissionais que realizaram os serviços para o
recorrente, comprovando as prestações de serviço declaradas e seu efetivo pagamento.
Mesmo tendo sido apresentados à fiscalização esses recibos, que comprovam os
pagamentos, eles simplesmente foram desconsiderados, sendo glosadas essas despesas.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3000/99, em seu artigo 80, inc. III,
dispõe que na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, e outros,
condicionado apenas que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou
no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento Assim é a redação do dispositivo citado
(...)
Como se vê por simples leitura do dispositivo legal acima, basta um recibo
especificando o serviço 'b prestado e assinado pelo prestador, desde que contenha os
dados obrigatórios, está comprovado o gasto, podendo ser incluído na dedução.
No caso em tela, o recorrente mostrou à fiscalização e juntou com a impugnação o que é
solicitado na Lei, que é o recibo, com especificação do serviço prestado, com indicação
do nome, endereço e n° de inscrição no CPF do profissional que recebeu pelos serviços,
sendo indevida a glosa efetuada.
Pela redação da norma, somente é exigido outro documento para a comprovação das
despesas, como a indicação do cheque nominativo, NA FALTA DE RECIBO. O
recorrente apresentou o recibo, logo, não são necessários outros documentos.
Como o recorrente comprova as deduções com os documentos exigidos pela Lei, vê-se,
pois, que as glosas efetuadas são ultra legem e contra legem, uma vez que não indicam
a norma da Lei sobre a qual repousam e a Constituição Brasileira impede qualquer
possibilidade de interpretação econômica levada a efeito pelo interprete da lei fiscal.
Segundo o Princípio da Legalidade consagrado na C.F. - “Ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Tal princípio orienta no
sentido de que somente a lei, com exclusão de qualquer ato administrativo, pode
determinar que alguém proceda ou deixe de proceder desta ou daquela maneira.
A lei tributária não há de ser interpretada a favor do contribuinte, nem a favor da
entidade que tributa, pois a fonte é uma só: A LEI, como dizia Pontes de Miranda.
A fiscalização não apresentou qualquer prova de que os recibos de prestação de serviços
apresentados não possuem idoneidade, o que deveria fazer para que pudesse
desconsiderá-los.
Não existe no Direito Tributário Brasileiro qualquer peculiaridade que exonere o fisco
de demonstrar cabalmente a veracidade do que alega vez que o moderno estado de
direito exige da administração máximo esforço probatório. A administração fiscal deve
velar pela legalidade do procedimento administrativo do lançamento, e, em
consequência devem ser trazidas aos autos provas precisas, para fundamentar suas
propostas ante o órgão decisório, sob pena de submeter à contribuinte a graves
injustiças.
Para corroborar os argumentos de improcedência do lançamento, vejamos alguns
acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda sobre o tema em
questão:
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

Pelo exposto, o lançamento que se procura cancelar não obedeceu ao princípio da
legalidade, porque fez exigências sem fundamentação legal. As deduções referentes às
despesas médicas do recorrente devem ser aceitos, pois são comprovados na forma
como determina a lei, não cabendo outras exigências para a sua aceitação como quer o
Fisco.
3 - DO PEDIDO
Por todo o exposto pede-se o cancelamento da parte do lançamento contestado,
reformando in totum a decisão de la instância, analisando os argumentos de mérito, por
ser de JUSTIÇA.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte insurge-se, em suma, em relação ao fato da
autoridade lançadora exigir a comprovação do desembolso das despesas médicas glosadas, sob o
argumento de violação ao princípio da legalidade. Alega que a fiscalização não apresentou
qualquer prova de que os recibos de prestação de serviços apresentados não possuem idoneidade,
o que deveria fazer para que pudesse desconsiderá-los.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a”, § 2o do
artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Depreende-se dos referidos diplomas legais que o direito à dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos a tratamento próprio e a de
seus dependentes.
A inversão legal do ônus da prova, transfere para o contribuinte a obrigação de
comprovação e justificação das deduções, cujo descumprimento acarreta o não cabimento das
deduções pleiteadas. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade
de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam supostamente prestado os serviços.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e
onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
A decisão de primeira instância manteve a glosa das despesas médicas, sob o
seguinte argumento (fls. 92/96):
(...)
Vale ressaltar, primeiramente, que o autuado não contesta as infrações “omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas” e “dedução indevida com
dependente” apuradas pelo fiscal autuante, nem a alteração por ele efetuada no “imposto
de renda retido na fonte - titular”.
Insurge-se o contribuinte contra a glosa, na dedução requerida a título de “despesas
médicas” em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2003, dos pagamentos referentes
aos cirurgiões-dentista Dr. Leonardo Rodrigues de Souza (doc.fls.17/23: R$ 4.000,00),
Dr. Márcio Antônio Teixeira (doc.fls.l2: R$ 4.120,00), Dr. Paulo César Mendes Vieira
(doc.fls.l3: R$ 8.000,00), Dra. Francine de Melo Cunha (doc.fls.l4/ 15: R$ 2.000,00) e à
médica Dra. Luciane Cristina Fernandes (doc.fls.16: R$ 7.000,00).
Quanto à glosa dos pagamentos efetuados à nutricionista Maria Fernanda da Cunha
Rezende, no montante de R$ 1.000,00, o contribuinte se manteve silente.
(...)
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde desde que, quando exigido
pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e idônea que
traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável pelo
pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
Em sua peça contestatória, o impugnante se limita a apresentar novamente os recibos
emitidos pelos mencionados profissionais liberais, argumentando que “as despesas
médicas declaradas pelo impugnante efetivamente existiram e foram devidamente
comprovadas na forma como determina a Lei”.
O recibo de fls.l2, emitido pelo cirurgião-dentista Dr. Márcio Antônio Teixeira, não
identifica o(s) beneficiário(s) do “tratamento odontológico” e não contém seu número
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

de registro no Conselho Regional de Odontologia, aponta o autuado apenas como
responsável pelo pagamento.
O recibo de fls.13, emitido pelo cirurgião-dentista Dr. Paulo César Mendes Vieira, não
identifica o(s) beneficiário(s) do “tratamento odontológico”, aponta o autuado apenas
como responsável pelo pagamento.
Os recibos de fls.14/ 15, emitidos pela cirurgiã-dentista Dra. Francine de Melo Cunha,
não identificam o(s) beneficiário(s) do “tratamento odontológico”, apontam o autuado
apenas como responsável pelos pagamentos.
O recibo de fls.l6, emitido pela médica Dra. Luciane Cristina Fernandes, não contém
seu número de registro no Conselho Regional de Medicina.
Os recibos de fls.17/23, emitidos pelo cirurgião-dentista Dr. Leonardo Rodrigues de
Souza, não identificam o(s) beneficiário(s) do “tratamento odontológico”, apontam o
autuado apenas como responsável pelos pagamentos.
Observo que a falta de identificação dos beneficiários impede a autoridade revisora de
saber se os serviços profissionais foram prestados ao próprio contribuinte, a seus
dependentes, assim considerados em sua declaração de rendimentos, ou a terceiros. A
ausência dos endereços dos emitentes não permite ao Fisco identificar e, se necessário,
averiguar o local onde exercem suas atividades profissionais. O registro no Conselho
Regional é imprescindível pois o profissional da área de saúde só pode exercer
efetivamente a profissão após estar legalmente habilitado, estar em situação regular
perante sua entidade de classe.
O fiscal autuante afirma que o contribuinte, embora intimado a fazê-lo, conforme Termo
de Intimação Fiscal de fls.67, não logrou comprovar a efetividade da realização das
“despesas médicas”, mediante a comprovação dos pagamentos efetuados aos
mencionados profissionais liberais ou a apresentação de exames/laudos/radiografias,
etc..
Em princípio, admite-se, sim, como prova de pagamento os recibos emitidos por
profissionais liberais, desde que em consonância com as disposições contidas nos
incisos II e III do § l° do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Entretanto, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em
pauta, exigir da contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias
de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de Luna prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem – desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por tuna prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

Portanto, o autuado, na fase impugnatória, perdeu a oportunidade de comprovar o
efetivo pagamento das despesas questionadas pelo Fisco, não acostando aos autos
documentos e/ou provas adicionais que robustecessem as informações expressas no
Quadro 07 - Pagamentos e Doações Efetuados - de sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2003.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4° e 5°, do Decreto n°
70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93 e pelo artigo 67 da
Lei n° 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que
se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz - porque não pode ou porque não quer -, é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não ao fiscal autuante. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n°5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).(..) ".
(Grifo não original).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
(...)
Como visto, apesar de regularmente intimado a comprovar a efetiva prestação dos
serviços e o pagamento das despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste anual (fl. 70), o
contribuinte deixou de atender ao solicitado, motivo pelo qual foram glosadas tais despesas. Com
a impugnação e com o recurso voluntário novamente não apresentou tal comprovação, não se
desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
referidas decisões não têm efeito vinculante.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001671/2006-11

Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória das
súmulas de jurisprudência uniforme, consoante disposição contida no artigo 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, todavia o acórdão recorrido
não merece reparo, devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo
juízo a quo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital